Tribunal: TJDFT
Processo: 0005308-26.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0005308-26.2015.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: GERMANA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - EPP RECLAMADO: TERCEIRA TURMA CÍVEL D E C I S Ã O Ao que se observa da peça de ID 36699747, a reclamante manifesta desistência quanto à reclamação, tendo em vista a extinção da ação civil pública objeto do presente feito, consoante informado na petição de ID 36079811. Por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o referido pedido. Certificado o trânsito em julgado, feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador